Tribunal: TRF3
Processo: 5011350-77.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma.
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
65/775)

5011350-77.2024.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011350-77.2024.4.03.6000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ALEXANDRE SALLES DE TOLEDO BLAKE

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO MORENO RODRIGUES SAMPAIO - MS17029-A

APELADO: PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE CAMPO GRANDE - MS, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO KOUTCHIN OVELAR ECHAGUE - MS14707-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXAME UNIFICADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. BANCA EXAMINADORA. INTERPRETAÇÃO DOS CRITÉRIOS CORRETIVOS. NÃO CABIMENTO. AUSENTES VÍCIOS DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS

I. Caso em exame

1. Sentença que denegou a segurança, pleiteada com o objetivo de obter a majoração de nota em questão da prova prático profissional de direito penal e processual penal da segunda fase do 40o Exame de Ordem Unificado, ao argumento de que teria havido erro de correção.

II. Questões em discussão

2. Revisão dos critérios corretivos, ao argumento de que teria havido erro grosseiro por parte da banca examinadora, com o objetivo de majorar nota em questão respondida pelo ora apelante no certame.

III. Razões de decidir

3. Para que sejam aferidas as respostas às questões inquinadas dadas pelo recorrente se faz necessário realizar uma atividade interpretativa, própria de uma banca examinadora, o que, em última análise, acaba por conferir ao julgador a descabida atividade de corrigir a prova.

4. A administração goza de autonomia para determinar as regras dos concursos e para estabelecer requisitos para a admissão dos candidatos, a fim de atender ao interesse público.

5. A Fundação Getúlio Vargas, responsável pela correção da prova, analisou o recurso do candidato e fundamentadamente expôs, de forma clara, os motivos de seu desprovimento. Do parecer do examinador ao item inquinado (2.b), não é possível antever qualquer irregularidade ou erro grosseiro. Qualquer entendimento contrário significaria substituir a banca examinadora pela opinião do magistrado, o que não se admite.

6. Sem adentrar na interpretação das questões formuladas no certame, não se extraem dos elementos que constam deste feito qualquer vício evidente do ato administrativo praticado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (tema 485 do STF).

_________

Jurisprudência relevante citada: (STJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1024837/SE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julg.: 18/02/2019) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001107-54.2023.4.03.6115. Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 02/08/2024) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5021857-93.2021.4.03.6100. Relator(a) Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 05/08/2024).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011350-77.2024.4.03.6000

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: ALEXANDRE SALLES DE TOLEDO BLAKE

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAIO MORENO RODRIGUES SAMPAIO - MS17029-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO WAGNER PEDROSA MACHADO FILHO - MS14983-A

ADVOGADO do(a) APELADO: TIAGO KOUTCHIN OVELAR ECHAGUE - MS14707-A

APELADO: PRESIDENTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCIONAL DE CAMPO GRANDE - MS, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Apelação interposta por ALEXANDRE SALLES DE TOLEDO BLAKE contra a sentença (ID 313405407) que denegou a segurança, pleiteada com o objetivo de obter a majoração de nota em questão da prova prático profissional de direito penal e processual penal da segunda fase do 40o Exame de Ordem Unificado, ao argumento de que teria havido erro de correção.

Aduz o apelante (ID 313405409) que:

a) por uma falha na correção da questão 2.b, na qual, apesar de ter respondido corretamente, não lhe foi atribuída pontuação, conquistou pontuação total de 5,45, o que resultou em sua reprovação, uma vez que exigia a nota 6,00 na segunda fase do exame para ser aprovado;

b) interpôs recurso administrativo, mas foi indeferido pela banca examinadora;

c) é cabível a intervenção do Poder Judiciário em casos de erros materiais em correções de questões ou gabaritos de provas, como ocorre neste caso, no qual é flagrante a ilegalidade pelo erro grosseiro da banca ao corrigir a resposta;

d) o Supremo Tribunal Federal já decidiu em regime de repercussão geral (tema 485), no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE, que o Poder Judiciário pode fazer juízo de valor acerca do conteúdo das provas, ainda que de maneira excepcional, como ocorre nesse caso;

e) apesar de ter usado termos diversos dos exigidos no gabarito oficial, o que é natural em uma prova com tamanha complexidade, demonstrou conhecimento sobre o tema, sendo que a resposta que elaborou e registrou na sua prova apresenta raciocínio jurídico idêntico, apenas escrita com outra construção textual;

f) o desrespeito às regras de aferição do desempenho do examinando na prova prático-profissional (2a fase) fere direito líquido e certo do recorrente, e se constitui em descumprimento ao princípio da igualdade e paridade de regras, de maneira que não comporta a discricionariedade da banca recursal na execução das normas previstas no edital do 40o Exame da OAB;

g) o controle pelo Judiciário de questões de concurso público é admitido em princípio como corolário da garantia constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional efetiva (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal), sendo certo, porém, que a densidade da intervenção dependerá, em cada caso, do maior ou da menor vinculação da administração pública à juridicidade, em respeito ao postulado da separação dos poderes.

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL apresentou contrarrazões recursais, nas quais postulou o desprovimento do apelo (ID 313405411).

A Procuradoria Regional da República da Terceira Região, instada, opinou para que não seja provido o recurso interposto (ID 318715033).

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (ID 322168945).

É o relatório.

(cfg)

VOTO

ALEXANDRE SALLES DE TOLEDO BLAKE apelou da sentença (ID 313405407) que denegou a segurança, pleiteada com o objetivo de obter a majoração de nota em questão da prova prático profissional de direito penal e processual penal da segunda fase do 40o Exame de Ordem Unificado, ao argumento de que teria havido erro de correção.

Observa-se das razões recursais que o recorrente pretende que o julgador analise a resposta que deu para a questão 2.B da prova prático-profissional do certame em tela, de forma que seja aferida com a posição da banca examinadora e o padrão de respostas fornecido pela Fundação Getúlio Vargas. Para assim proceder, necessário se faz realizar uma atividade interpretativa, própria da banca, o que, em última análise, acaba por conferir ao magistrado a descabida atividade de corrigir a prova.

O edital do concurso constitui lei entre a administração e os interessados em participar do certame e, portanto, vincula tanto os candidatos como a própria administração pública às condições e exigências previstas no instrumento convocatório. A administração goza de autonomia para determinar as regras dos concursos e para estabelecer requisitos para a admissão dos candidatos, a fim de atender ao interesse público. Tal direito deve ser exercido em conformidade com a lei e com os princípios constitucionais. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO. ESPECIALIZAÇÃO EM PSIQUIATRIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.

3. Agravo Interno do Particular desprovido

(STJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1024837/SE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julg.: 18/02/2019, REPDJE DATA:26/02/2019 DJE DATA:25/02/2019)

Na espécie, não é possível inferir a existência de erro grosseiro nos critérios corretivos. A Fundação Getúlio Vargas, responsável pela correção da prova, analisou o recurso do candidato e fundamentadamente expôs, de forma clara, os motivos de seu desprovimento (ID 313405394). Do parecer do examinador ao item inquinado (2.b), não é possível antever qualquer irregularidade ou erro grosseiro. Qualquer entendimento contrário significaria substituir a banca examinadora pela opinião do magistrado, o que não se admite. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema 485, firmou a seguinte tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

A atuação do magistrado deve estar restrita, portanto, ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no edital do certame. O apelante não aponta especificamente contrariedade ao edital. Sobre esse ponto, a resposta dada pela FGV ao recurso interposto administrativamente pelo candidato bem ilustra que o critério corretivo utilizado e a atribuição da nota se ampararam no que estava previsto no próprio edital do certame, in verbis:

(...)

Nos termos do item “3.5.9” do Edital, o Examinando deveria se ater, em sua resposta, aos dados propostos, sem acrescentar “informações além daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos no caderno de prova”. Esperava-se, desta sorte, que fosse demonstrado conhecimento jurídico acerca dos atos de comunicação processual.

A mera indicação de dispositivo legal, desacompanhada da necessária fundamentação, não seria pontuada isoladamente, pois, nos termos do item “3.5.11” do Edital “a mera transcrição de dispositivos legais, desprovida do raciocínio jurídico, não ensejará pontuação”.

Relembre-se que a prova prático-profissional tem por objetivo avaliar o examinando em seu raciocínio jurídico, bem como seu conhecimento acerca dos temas abordados. Portanto, não há como se aceitar a afirmação de que seria desnecessário a menção a determinadas teses jurídicas sob a justificativa de “citações indiretas” ou “argumentos implícitos”. A simples menção aos dispositivos legais pertinentes é afirmação desprovida de conteúdo argumentativo, conforme expressa advertência no caderno de questões, não justificando a atribuição de pontuação.

Verifica-se, às linhas 15-21, que o Recorrente não atendeu estritamente ao espelho de correção, razão pela qual, nos termos do item “3.5.5” do Edital, in verbis: “O examinando receberá nota zero nas questões da prova prático-profissional em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado (...)”. Do mesmo modo, o item “3.5.9” do Edital prevê que “(...) A omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando nesta fase.”.

Diante disso, nego provimento ao recurso.

O recorrente, em realidade, busca confrontar o seu ponto de vista ao parecer da banca examinadora, que negou provimento ao recurso administrativo, o que não cabe ser ponderado no âmbito do Judiciário. Sem adentrar na interpretação das questões formuladas no certame, não se extraem dos elementos que constam deste feito qualquer vício evidente do ato administrativo praticado. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência:

AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

- É pacífico na jurisprudência desta E. Corte e dos Tribunais Superiores que a atuação do Poder Judiciário em certames seletivos e concursos públicos deve se restringir ao controle da legalidade e da observância das regras contidas no respectivo edital. Não cabe ao Judiciário, na hipótese, substituir-se à Administração nos critérios de seleção.

- Somente em casos excepcionais, se demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação de questão em concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, admite-se sua anulação pelo Poder Judiciário.

- No caso concreto, não houve comprovação de maneira clara e inequívoca de que a banca examinadora agiu com ilegalidade, nem logrou o apelante comprovar a existência de erro grosseiro nas questões em que pretende a alteração de nota.

- Cumpre destacar, no que se refere à alegação de que as disciplinas exigidas nas questões 32 e 62 extrapolariam o conteúdo programático, que razão não assiste ao apelante.

- No que se refere à questão de n.o 32, é possível verificar que o conteúdo cobrado tem previsão no edital, especificamente no item 9.1, que trata das noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal (preservação de local do crime – ID 287286907 – pág. 52). Do mesmo modo, a questão de n.o 62 está englobada no edital no item 2.4, do Bloco II (Informática), que trata da edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice – ID 287286907 – pág. 52).

- Ademais, havendo a previsão de determinado tema no edital, não é necessário o detalhamento exaustivo do assunto, sendo lícito que seja cobrado de forma global, consoante verificado no caso concreto. Precedente.

- Apelação improvida.

(TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001107-54.2023.4.03.6115. Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 02/08/2024. Data da Publicação/Fonte DJEN DATA: 08/08/2024) [grifos nossos]

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE ORDEM. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485 DO STF. MATÉRIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO EDITAL. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO EXAUSTIVA DOS TEMAS COBRADOS. REALIZAÇÃO DA SEGUNDA FASE APÓS A PERDA DE EFEITOS DA LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO OU DE SITUAÇÃO CONSOLIDADA NO TEMPO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Controvérsia acerca do direito líquido e certo da autora à anulação da questão 79 (prova tipo 4 - azul) e aprovação na primeira fase do XXXII Exame de Ordem Unificado.

2. É pacífico o entendimento nas Cortes Superiores de que as regras do Edital se constituem em verdadeira lei interna do concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública.

3. A fim de privilegiar o princípio da separação dos poderes e a reserva de atuação da Administração Pública, a jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na análise das respostas dadas e notas atribuídas aos candidatos em concurso público, salvo evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade, como na hipótese de incompatibilidade com o conteúdo previsto no edital do certame. A questão foi apreciada pelo C. STF no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral).

4. Considerando que, no caso, o edital previa expressamente a cobrança das disciplinas de Direito do Trabalho e Direito Processual na prova objetiva do exame, evidente que o conteúdo acerca dos ritos próprios do Direito Processual do Trabalho estava inserido em tal previsão, inclusive o rito sumário, ainda que não tenha sido minuciosamente descrito.

5. Desnecessidade de previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame. Precedentes do STF, STJ e deste Regional.

6. A realização da segunda fase do XXXII Exame pela impetrante ocorreu após a perda de efeitos da medida liminar concedida nos autos, não se podendo concluir que a aprovação em questão ocasiona a perda do objeto do writ ou a consolidação da situação por decurso de tempo ("fato consumado") diante do caráter provisório da decisão que a possibilitou.

7. Apelação conhecida e não provida.

(TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5021857-93.2021.4.03.6100. Relator(a) Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 05/08/2024. Data da Publicação/Fonte Intimação via sistema DATA: 06/08/2024) [grifos nossos]

A sentença proferida deve ser, portanto, mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXAME UNIFICADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. BANCA EXAMINADORA. INTERPRETAÇÃO DOS CRITÉRIOS CORRETIVOS. NÃO CABIMENTO. AUSENTES VÍCIOS DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS

I. Caso em exame

1. Sentença que denegou a segurança, pleiteada com o objetivo de obter a majoração de nota em questão da prova prático profissional de direito penal e processual penal da segunda fase do 40o Exame de Ordem Unificado, ao argumento de que teria havido erro de correção.

II. Questões em discussão

2. Revisão dos critérios corretivos, ao argumento de que teria havido erro grosseiro por parte da banca examinadora, com o objetivo de majorar nota em questão respondida pelo ora apelante no certame.

III. Razões de decidir

3. Para que sejam aferidas as respostas às questões inquinadas dadas pelo recorrente se faz necessário realizar uma atividade interpretativa, própria de uma banca examinadora, o que, em última análise, acaba por conferir ao julgador a descabida atividade de corrigir a prova.

4. A administração goza de autonomia para determinar as regras dos concursos e para estabelecer requisitos para a admissão dos candidatos, a fim de atender ao interesse público.

5. A Fundação Getúlio Vargas, responsável pela correção da prova, analisou o recurso do candidato e fundamentadamente expôs, de forma clara, os motivos de seu desprovimento. Do parecer do examinador ao item inquinado (2.b), não é possível antever qualquer irregularidade ou erro grosseiro. Qualquer entendimento contrário significaria substituir a banca examinadora pela opinião do magistrado, o que não se admite.

6. Sem adentrar na interpretação das questões formuladas no certame, não se extraem dos elementos que constam deste feito qualquer vício evidente do ato administrativo praticado.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (tema 485 do STF).

_________

Jurisprudência relevante citada: (STJ, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – 1024837/SE, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julg.: 18/02/2019) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5001107-54.2023.4.03.6115. Relator(a) Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 02/08/2024) / (TRF3. ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP 5021857-93.2021.4.03.6100. Relator(a) Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO. Órgão Julgador 4a Turma. Data do Julgamento 05/08/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão